Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711316-75.2025.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ APELADO: ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ contra a decisão exarada sob o ID 74044074 do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0711316-75.2025.8.07.0016, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de liquidez da obrigação suscitadas pela apelante, rejeitando a impugnação apresentada pela executada e determinando a continuidade do cumprimento provisório de sentença. No recurso de apelação interposto sob o ID 74044084, a executada, inconformada com a sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, sustenta que, embora tenha sido reconhecida a existência de sociedade de fato entre as partes litigantes e determinada a dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres, não foi reconhecido seu direito de permanecer na posse do veículo Volkswagen Virtus. Aduz que contribuiu financeiramente para a aquisição do referido bem com recursos próprios, oriundos de sua remuneração como sócia oculta da empresa, sendo o veículo o único ativo em seu poder capaz de assegurar o cumprimento de eventual crédito reconhecido em seu favor. Alega a ausência de enfrentamento adequado das peculiaridades do caso, notadamente quanto à origem dos recursos utilizados na aquisição do bem e à sua condição de sócia da empresa à época da compra. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, com o reconhecimento de seu direito de permanecer na posse do veículo até a efetiva apuração e quitação de seus haveres societários. Não houve o recolhimento do preparo. A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer ao ID 74293305, oficiando pelo não conhecimento do recurso, em virtude da inadequação da via eleita. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade da apelação, constata-se a inadequação da via recursal eleita. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá decidir monocraticamente o recurso de apelação cível nas hipóteses previstas nos incisos III a V do art. 932 do mesmo diploma legal. À luz do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação só tem cabimento contra sentença, a qual é definida, nos termos de artigo 203, § 1o, como (o) pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No caso em apreço, constata-se que o ato judicial impugnado se consubstancia em decisão pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela executada e determinada a continuidade do cumprimento provisório de sentença. Trata-se, portanto, de decisão exarada em cumprimento de sentença que resolve incidente processual, de modo que o recurso adequado para impugnação é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em se tratando de decisão exarada em cumprimento de sentença que resolve incidente processual, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente é cabível a interposição de apelação nos casos em que há prolação de sentença terminativa no cumprimento de sentença. Nas demais hipóteses, inclusive de rejeição da impugnação, o recurso adequado é o agravo de instrumento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro constante do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se "no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis" (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 3. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que o recurso cabível contra decisão interlocutória, proferida em liquidação de sentença e que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, sendo a interposição de apelação considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.562.118/AP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.182.366/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) – grifo nosso Dessa forma, o ato processual impugnado não se consubstancia em um pronunciamento judicial que, com fundamento nos artigos 485 e 487, pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguiu a execução. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é firme o entendimento de que a aplicação do princípio da fungibilidade encontra-se subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e (iii) observância do prazo do recurso cabível. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp no 2.600.065/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT, 2a Turma Cível, AgInt no AGI no 0702711-28.2024.8.07.0000, Acórdão 1879334, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; TJDFT, 1a Turma Cível AgInt na APC 0705145-37.2018.8.07.0020, Acórdão 1826496, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Assim, tratando-se de erro inescusável, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, tampouco as disposições do art. 932, parágrafo único, do código processualista, por não se tratar de vício sanável. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no r. decisum recorrido. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 12:22:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora